Tribunal: TJPA
Processo: 0015687-37.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015687-37.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA. PROCON. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA. VALIDADE E GRAU DE CERTEZA CONFIRMADAS. VALOR DA MULTA. PADRÕES DE VALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13369172) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

da nulidade das certidões de dívida ativa, eis que estão ausentes todos os requisitos essenciais, legais e exigíveis no caso em comento, posto que a mera inclusão dos artigos de lei é insuficiente para justificar eventual conduta punível do agravante, ressaltando-se que tais dispositivos estão completamente dissociados do que efetivamente constou nos autos do processo administrativo que originou a multa executada.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo seja conhecido e provido, de forma a reformar a decisão monocrática que deu provimento monocraticamente para reformar a sentença, devendo este ser analisado e julgado por este C. Tribunal de Justiça para afastar a multa aplicada indevidamente, ou subsidiariamente, reduzir o montante desproporcional e irrazoável.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15311471).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, a Ação de Execução Fiscal (PROC. 0004035-23.2017.8.14.0040) que deu ensejo aos presente Embargos à Execução se encontra fundada na Certidão da Dívida Ativa 264/2017, referente a multa por infringência dos Art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor C/C Artigo 18 do Dec. 2181/97 - Al: 163/09,
com a devida identificação do sujeito passivo, valor originário da multa, forma de correção monetária e aplicação de juros e número do processo originário.

Assim, o referido documento fiscal que embasou a Ação de Execução contém todas as exigências legais do § 5º do Art. 2º da Lei 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980, a seguir transcrita:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

De maneira geral, a certidão de dívida ativa, título executivo extrajudicial, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o art. 204 do CTN. Assim, cabe ao embargante demonstrar a existência de vício na CDA que possa gerar prejuízo para a sua defesa.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Caso se queira afastar a certeza e a liquidez da Certidão, conforme previsão do Parágrafo Único retro que traz a previsão de relatividade da presunção da CDA, o impugnante deve apresentar prova robusta e indubitável de existência de vício ou prova em contrário dos fatos narrados na Certidão,
o que não foi feito no caso concreto
, pois, sob a reclamação do consumidor, consistente na realização de contrato bancário indevido, fato gerador da CDA, a única defesa da instituição bancária resume-se em dizer que cancelou o contrato a favor do consumidor. Subsidiariamente, aduz ser o valor da penalidade aplicada de forma abusiva e desproporcional. Assim, tem-se, claramente, que os argumentos são incapazes de elidir o grau de certeza e veracidade do Título Executivo Fiscal.

Verifico, desse modo, que o procedimento administrativo de aplicação da multa se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nessa direção tem se apresentado a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR: ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DEVERAS FUNDAMENTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo, bem como para qualquer suspensão deste crédito, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN. 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária. 4- Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DEAPELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(12684981, 12684981, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06. Publicado em 2023-02-15).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como que a multa aplicada no valor de R$ 9.331,00 (nove mil trezentos e trinta e um reais) é excessiva. 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao fornecedor de produtos ou prestador de serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido

(12209730, 12209730, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022- 12-05. Publicado em 2022-12-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4.
A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão
. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(8667018, 8667018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-04-07)

Sendo, portanto, possível constatar que foi oportunizado à apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo.

Assim, tendo a CDA obedecido os critérios de sua formação previstos na Lei Federal n. 6.830 /80 (art. 2º, §§ 5º e 6º), não há que falar em nulidade do referido ato administrativo.

No tocante a alegação de ausência de proporcionalidade na fixação da multa, é válido dizer que a fundamentação aduzida pela agravante não foi suficiente para comprovar a disparidade no valor e tornar o processo nulo, na medida que foi constata a prática de infração grave.

Nesse viés, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor do recorrido. Nesse viés, é válido dizer que havendo comprovação da prática das infrações, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, pertence ao autor o ônus da prova, logo, incumbia ao recorrente demonstrar a desproporcionalidade do valor, entretanto, assim não procedeu.

É o entendimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.535 DO CPC. QUANTO À ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON, O ACÓRDÃO APRECIOU DEVIDAMENTE A MATÉRIA, APLICANDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA MATÉRIA.
NO QUE TANGE À APLICAÇÃO A TÍTULO DE MULTA, HOUVE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE PARA SE SABER SE A MULTA APLICADA REALMENTE FUGIRIA DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SERIA PRECISO CONFRONTÁ-LA COM PRECEDENTE SITUAÇÃO ANÁLOGA, NÃO TENDO, NO ENTANTO, A DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA AUTORA DESTE FATO
. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS VISANDO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - A teor do que determina o art.535 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração II - Incabíveis os Embargos para rediscutir matéria ou para efeitos de pré-questionamento. III - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJE/PA, Acórdão: 150.976, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Publicação: 17/09/2015).

A multa em procedimento administrativo conduzido pelo PROCON deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

Nesse contexto, não cabe a alegação de nulidade em razão da desproporcionalidade ou de qualquer outro vício; não se enquadrando como múltiplas penalidades, haja vista a existência de uma única aplicação de pena em decorrência de um fato gerador, qual seja, o vício de consentimento decorrente da realização de empréstimos sem anuência do consumidor para tal contratação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/12/2023